Tribunal: STF
Processo: ARE 1440231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    E M E N T A - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO REJEITADA – MÉRITO – PLEITO DE PROGRESSÃO DE REGIME NÃO CONHECIDO – IMPOSSIBILIDADE DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA – RECOMENDAÇÃO Nº 62, DO CNJ – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INCABÍVEL – RECURSO NÃO PROVIDO.



    I – Preliminar de nulidade rejeitada, porquanto inexiste a alegada carência de fundamentação na decisão agravada que indeferiu a prisão domiciliar ao apenado.



    II – Quanto à possibilidade de liberdade em razão da pandemia existente, trata-se de apenado que não comprovou estar incluso no grupo de risco, (portadores de doenças crônicas como diabetes e hipertensão, asma e indivíduos acima de 60 anos), sendo que a condição de pessoa indígena não é suficiente, por si só. Por essa razão e evidenciando que o sistema carcerário está tomando as medidas necessárias, mantém-se o regime fechado para o cumprimento da pena pelo reeducando.



    III – Incabível a aplicação do art. 319, do CPP, uma vez que não se trata de prisão preventiva, situação que autorizaria aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Com o parecer, recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, rejeita-se a preliminar suscitada, e, no mérito, nega-lhe provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 231 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente